Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734527-30.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NETO, VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS, MARIA DA CONCEICAO COSTA LIMA, EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA, KENIA CILENE GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO, VICTOR SAMPAIO BASTEZINI, BENICIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR, VIVALDO LOUZADA AZEVEDO, FRANCISCO CANINDE DIAS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NETO contra a r. sentença exarada no ID 37488978, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação Anulatória proposta pelo apelante e outros em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II No exercício do juízo de admissibilidade, observo que não há nos autos instrumento de procuração assinado pelo apelante, o que aponta a irregularidade de sua representação processual. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ademais, não obstante o apelante tenha postulado nas razões de seu recurso a concessão da gratuidade de justiça, o processo não se encontra instruído com a declaração de hipossuficiência financeira por ele subscrita. Assim, determino a intimação pessoal do apelante, a fim de que regularize sua representação processual e apresente declaração de hipossuficiência financeira, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 às 11:14:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora